Tribunal: TJDFT
Processo: 0750015-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO ENTREGA DE COISA. SACAS DE SOJA. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A constrição de bens de terceiro, alheio ao processo executivo, constitui medida excepcional, que somente pode ser efetuada caso os requisitos caracterizadores de fraude à execução sejam comprovados.
2. Nos termos do art. 792, IV, do CPC para que seja configurada a fraude à execução, o credor deve demonstrar não apenas a alienação dos bens, como, também, que ela acarretou a insolvência do devedor em razão da inexistência de outros bens de sua propriedade passíveis de penhora.
3. Conforme dispõe a súmula 375 do STJ “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente”.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.